Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717767-85.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, UNIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME, HELIO FRANCISCO FERNANDES PORTO SOARES DESPACHO Indefiro o requerimento de retificação do polo passivo solicitado na petição de ID no 61893978, uma vez que não foram juntados aos autos os documentos que comprovam a incorporação. Outrossim, intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007